Tribunal: TJPA
Processo: 0801679-42.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801679-42.2024.8.14.0051

APELANTE: JOSE RODRIGUES CAITANO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado com instituição financeira, bem como de restituição de valores descontados e indenização por danos morais. Sustentou-se vício de consentimento, ausência de informação clara e transparente, e prejuízos decorrentes de descontos mensais em benefício previdenciário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões centrais: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) verificar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) definir se é cabível a restituição dos valores descontados na folha de pagamento do consumidor, inclusive em dobro; e (iv) analisar se há elementos para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato juntado aos autos traz cláusulas claras quanto à natureza da contratação, com destaque para a autorização expressa do desconto via RMC, tendo sido devidamente assinado pelo apelante, com registros de utilização do cartão (TEDs e áudios de atendimento).
4. Não há demonstração de erro substancial ou dolo por parte do banco, tampouco omissão quanto às condições contratuais, afastando-se a tese de vício de consentimento.
5. A cobrança baseada em cláusulas contratuais válidas, com contraprestação efetiva, inviabiliza a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
6. A ausência de ato ilícito ou conduta abusiva por parte da instituição financeira impede o reconhecimento de abalo moral indenizável.
7. A alegação de litigância de má-fé não prospera, diante da ausência de dolo processual ou de alteração maliciosa da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. “A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando comprovada a ciência e concordância do consumidor, mediante termo de adesão assinado e documentos de utilização do produto”. 2. “O desconto de valores a título de pagamento mínimo da fatura, autorizado contratualmente, não caracteriza cobrança indevida, sendo inaplicável a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único do CDC”. 3. “A inexistência de falha na prestação do serviço ou de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 27; 42, parágrafo único; CC, art. 206, §3º, V; CPC, arts. 373, II; 79 e 80.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010350220248140051 26153982, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025;

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006757020238140029 27940692, Relatora: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0801679-42.2024.8.14.0051

Juízo de Origem: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA

Apelante: José Rodrigues Caitano

Apelado: Banco BMG S.A.

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por José Rodrigues Caitano em face de sentença proferida (ID 27541969) pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor do Banco BMG S.A., que debate sobre a legalidade de descontos realizados no benefício previdenciário do apelante, em decorrência de contrato firmado na modalidade de cartão de crédito consignado.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por entender válida a contratação e lícitos os descontos efetuados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), afastando a ocorrência de danos morais ou vício de consentimento. Condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser José Rodrigues Caitano beneficiário da Justiça gratuita.

Em razões recursais (ID 27541970), o recorrente, pessoa idosa, sustenta:

1) que jamais anuiu com a contratação na modalidade de cartão de crédito, tendo sido induzido a erro ao acreditar tratar-se de empréstimo consignado tradicional, razão pela qual requer a nulidade do contrato por vício de consentimento;

2) que não teve acesso ao cartão físico nem utilizou seus serviços, sendo indevidos os descontos mensais realizados a título de pagamento mínimo de fatura, sem amortização do valor principal;

3) que houve violação aos deveres de informação e transparência por parte do banco recorrido, com afronta ao art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor, e aos princípios da boa-fé e da vulnerabilidade do consumidor idoso;

4) que a conduta da instituição financeira trouxe ao consumidor prejuízos de ordem moral, notadamente diante da redução de sua renda mensal, pleiteando, assim, indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);

5) que deve ser determinada a restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único do CDC;

6) que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança de valores sob a rubrica "RMC", com a consequente cessação dos descontos e declaração de inexistência do débito; e

7) que seja mantida a concessão da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, §3º do CPC.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença, com o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes, condenação do recorrido à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 27541975), o Banco BMG S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese:

1) a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, V do Código Civil, tendo em vista que os descontos questionados datam de maio de 2016, enquanto a demanda foi ajuizada apenas em janeiro de 2024;

2) a higidez do contrato, firmado de forma regular e consciente, com ciência do apelante sobre a natureza do produto contratado (cartão de crédito consignado);

3) a inexistência de vício de consentimento, conforme demonstram os documentos assinados e os registros de utilização do cartão;

4) a ilegitimidade da restituição em dobro, por ausência de má-fé e inexistência de cobrança indevida;

5) a improcedência do pedido de danos morais, alegando não haver prova de abalo extrapatrimonial; e

6) o reconhecimento de litigância de má-fé por parte do apelante, com pedido de condenação ao pagamento de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, honorários advocatícios e demais despesas, com fulcro no art. 80, II, e 81 do CPC.

Requer, ao final, a manutenção da sentença de improcedência, com a integral rejeição dos pedidos recursais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito a Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), girando em torno de definir se a contratação firmada entre as partes se deu validamente na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, ou se, ao contrário, houve vício de consentimento apto a ensejar a declaração de inexistência ou nulidade do contrato.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, sem custas, em face dos benefícios da gratuidade de Justiça. Condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º do CPC).

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente e o apelante deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da Justiça gratuita (ID 27541937). O interesse recursal é manifesto e a legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação aos fundamentos da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise da preliminar e do mérito.

2. Da preliminar arguida pelo banco em contrarrazões.

2.1. Prejudicial de mérito – prescrição.

Requer a apelada que seja aplicada a prescrição trienal (art. 206, §3º, V do CC), ou, alternativamente, que o prazo prescricional seja contado a partir do primeiro desconto. Os descontos realizados no benefício do apelante teriam iniciado em maio de 2016, contudo, apenas ingressou em juízo em janeiro de 2024, transcorrendo o lapso temporal superior a 03 (três) anos da ocorrência da consignação, logo, constata-se a incidência do prazo prescricional trienal.

O STJ sedimentou a Súmula 297, a qual dispôs expressamente que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, pelo que a relação jurídica existente entre o banco apelado e o apelante é uma relação de consumo, na forma dos arts. 2º, 3º e 29 da Lei 8.078/90.

Por sua vez, o art. 27 do CDC assevera que “prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”, não sendo cabível, portanto, a aplicação da prescrição trienal do art. 206, §3º, V do CC.

Versando a matéria acerca de relação de trato sucessivo, o entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria, é que a contagem referente à prescrição deve ser realizada a partir do último desconto efetuado e não do primeiro como pretende o banco apelado, conforme a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Conforme reiterada jurisprudência do STJ, nos casos de descontos mensais realizados indevidamente em benefício previdenciário, a pretensão é de trato sucessivo, renovando-se a cada novo desconto. A prescrição incide apenas sobre as parcelas anteriores ao trienal contado retroativamente da data da propositura da ação, o que não obsta o exame do mérito quanto aos descontos mais recentes.

Tendo a ação sido movida dentro do lapso de 5 (cinco) anos a contar do último desconto indevido, verifica-se que não houve prescrição do fundo de direito, pelo que deve ser afastada a alegação.

Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.

3. Mérito.

3.1. Da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado feito pelo apelante junto ao banco BMG S.A..

A matéria devolvida à apreciação desta instância diz respeito à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), às alegações de ausência de informação adequada (vício de consentimento), ausência de transparência na contratação, direito à reparação por danos morais e à repetição em dobro dos valores descontados, à luz da legislação consumerista.

O apelante sustenta que desejava contratar empréstimo consignado tradicional, mas teria sido levado à celebração de contrato diverso, um empréstimo na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável). Ele afirma que teria sido surpreendido com a contratação de cartão de crédito consignado, quando imaginava estar formando contrato de empréstimo tradicional, sem ciência das condições específicas do contrato.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato nº 45115810 foi firmado, com a devida formalização da proposta e expressa menção à natureza da contratação – cartão de crédito consignado –, assim como à autorização para desconto da reserva de margem consignável (RMC).

A documentação carreada aos autos pela instituição financeira revela que o apelante aderiu conscientemente à contratação, com envio dos dados pessoais (documentos pessoais) e cópia do contrato (Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento), devidamente datado (24/03/2016) e assinado por José Rodrigues Caitano (ID 27541943), com
declaração de que foi informado sobre as condições do produto; as obrigações contratuais estampadas em redação clara e fonte adequada; as taxas de juros mensal e anual; o custo efetivo total mensal e anual; a autorização expressa para a reserva da margem consignável até o limite legal para o pagamento das faturas; e solicitação de saque.

A Cédula de Crédito Bancário dispõe “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”, assim como as obrigações contratuais, taxas e juros, e demais esclarecimentos.

O banco apresenta, ainda, os extratos do cartão e os comprovantes de transferência, realizado via “TED” (ID’s 27541947 e 27541948) para contas de titularidade do apelante (Caixa Econômica Federal, Ag. 20, Conta 45157-7 e Banco Bradesco S.A., Ag. 1999, Conta 73212-5), mesmos dados bancários do documento de ID 27541935 que acompanha a inicial. Houve, portanto, a utilização para realização de 10 (dez) saques, bem como o apelante desfrutava dos valores contratados, confirmando, por algumas vezes, as solicitações de saque de cartão consignado, conforme áudios (gravações) anexados no processo pela instituição financeira (ID 27541946).

Resta claro que o apelante tinha ciência de que contratava um cartão de crédito consignado e de seu funcionamento, pois, por meio da Central de Atendimento, autorizou a realização de saques, bem como solicitou senha para a utilização de seu crédito consignado.

Vale destacar que, por se tratar de um cartão consignado, a instituição financeira realiza, tão somente, o desconto mínimo em folha, ficando a cargo do consumidor realizar o pagamento do restante da fatura. Ressalta-se que, nessa modalidade, não há previsão para o término das cobranças pois, diferentemente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo, assim, de seus lançamentos e pagamentos através de faturas e descontos em folha.

O fato é que o apelante não realizou o pagamento total das faturas, acarretando a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, motivo pelo qual os descontos em folha são devidos.

Ausente qualquer vício que invalide ou intenção de iludir terceiros, não há que se falar em simulação contratual ou nulidade absoluta.

De mais a mais, afirma o apelante que o contrato seria nulo ou ineficaz por violação ao dever de informação, pois não teria sido informado adequadamente sobre a natureza do contrato de RMC, tampouco sobre os encargos envolvidos.

A tese, contudo, é infirmada pelos próprios documentos contratuais e áudios anexados no feito.

O contrato acostado pela instituição financeira contém cláusulas explícitas sobre a natureza do contrato, encargos, saldo rotativo, saque de margem e forma de amortização, tendo sido assinado pelo apelante, além de conter comprovantes de TED do valor na conta bancária do autor, sendo inconteste o proveito econômico direto decorrente da celebração do negócio jurídico.

Não há elementos que demonstrem vício de consentimento ou conduta fraudulenta por parte da instituição financeira. Ao contrário, verifica-se a expressa anuência do consumidor em relação às cláusulas do contrato, o qual foi assinado, inclusive com o desbloqueio do plástico para sua efetiva utilização, ato este seguido de saques realizados.

Segue entendimento jurisprudencial desta E. Corte sobre o assunto, senão vejamos:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO E UTILIZAÇÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Adriane Katrine Silva Correa contra decisão monocrática que negou provimento a Apelação Cível ajuizada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco BMG S/A. A autora alegava não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), sustentando ausência de informação clara sobre a natureza do contrato e apontando abusividade na sistemática de descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação que ensejasse a nulidade do contrato de cartão de crédito RMC; (ii) determinar se os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora são ilegítimos; e (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) encontra respaldo na Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e permite o saque com posterior pagamento mínimo por desconto no benefício, modalidade regularmente admitida pelo ordenamento.
Cabe à instituição financeira o ônus da prova quanto à validade do negócio jurídico (art. 373, II, CPC), ônus que foi devidamente cumprido com a juntada do termo de adesão e extratos bancários, que comprovam a anuência da autora à contratação e o recebimento de valores. A existência de TED para disponibilização dos recursos não descaracteriza a natureza do contrato de cartão RMC, sendo apenas uma forma de operacionalização financeira. O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e a autonomia privada exigem a manutenção dos contratos válidos e regularmente celebrados, não sendo admitido o arrependimento posterior desacompanhado de vício de vontade. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a validade dos contratos de cartão RMC, desde que comprovado o cumprimento do dever de informação, como no caso dos autos, afastando-se a alegação de abusividade e vício de consentimento. Não restando comprovado ato ilícito por parte da instituição financeira, descabe falar em indenização por danos morais ou repetição de indébito
. A alegada onerosidade excessiva não foi demonstrada concretamente, não havendo respaldo para a revisão judicial do contrato com base nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) é válida quando comprovada a ciência e concordância do consumidor, não configurando vício de consentimento. A disponibilização dos valores via TED não descaracteriza a natureza do contrato de cartão de crédito. Não há ilicitude nos descontos realizados conforme autorizado contratualmente, nem direito à indenização por danos morais quando ausente conduta abusiva ou falha no dever de informação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010350220248140051 26153982, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS ATRAVÉS DE ‘’SAQUE MEDIANTE DÉBITO EM CONTA’’. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) é admitida pela legislação vigente (Lei nº 10.820/2003), não se tratando, por si só, de prática abusiva.

II - A relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

III - Comprovada pela instituição financeira a assinatura do termo de adesão à modalidade RMC e a disponibilização do crédito, resta evidenciada a regularidade da contratação.

IV - Não se configura vício de consentimento quando há documentação clara e inequívoca a demonstrar a ciência do contratante acerca da modalidade firmada
.

V - A mera alegação genérica de ausência de informação não se sobrepõe às provas produzidas pela parte demandada, não sendo possível presumir erro ou dolo na contratação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006757020238140029 27940692, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Como bem decidiu o Juízo
a quo
, o produto contratado foi descrito com clareza e transparência, não havendo omissão ou obscuridade que induza à invalidade do pacto.

O apelante invoca, ainda, o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, para sustentar a ineficácia das cláusulas contratuais, por se tratar de contrato de adesão. Embora a contratação de produtos financeiros por meio de contratos de adesão sujeite o fornecedor a rigor mais severo no tocante à informação e clareza das cláusulas, não há nos autos cláusula abusiva ou que imponha ônus desproporcional não informado previamente.

O contrato, ao contrário, especifica que se trata de cartão de crédito consignado com possibilidade de saque, encargos, forma de pagamento e vencimento, de modo que a alegação genérica de desconhecimento não se sobrepõe à prova documental válida, especialmente quando ausente impugnação específica.

3.2. Da repetição do indébito.

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, somente é cabível quando evidenciada a má-fé do credor, o que não se verifica no presente caso. Ao contrário, os descontos foram realizados com base em contrato expresso, regularmente celebrado, não havendo que se falar em cobrança indevida, mas em execução de cláusula contratual.

Não há, portanto, que se falar em devolução, sequer simples, dos valores descontados.

3.3. Dos Danos Morais.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, é entendimento consolidado nesta Corte que, ausente demonstração de abuso na contratação ou de falha na prestação do serviço, não há que se cogitar em reparação moral. No caso, não se verifica qualquer conduta ilícita ou arbitrária por parte do banco recorrido.

O fato de o apelante não ter se atentado à modalidade contratada ou à forma de amortização da dívida não é suficiente, por si só, para ensejar dano moral indenizável.

Ausente qualquer ilegalidade ou constrangimento indevido, não há suporte fático ou jurídico para a condenação por danos morais, menos ainda merece acolhida o pedido de repetição em dobro dos valores descontados, porquanto não se trata de cobrança indevida, nem comprovado o elemento de má-fé exigido pelo art. 42, parágrafo único do CDC.

3.4. Da litigância de má-fé.

O banco recorrido alega litigância de má-fé por parte do apelante, contudo, verifica-se que não há elementos suficientes para a configuração de má-fé processual, pois o recorrente exerceu o seu direito de ação com base em interpretação plausível dos fatos e do direito. A simples improcedência dos pedidos não autoriza a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC.

Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por má-fé.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo na íntegra a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração protelatórios e/ou fora das hipóteses legais estarão sujeitos à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026